Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-79.2022.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FERNANDES PEREIRA - CPF: 592.938.961-68 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000324-79.2022.8.11.0014

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente:

MARIA DE LOURDES FERNANDES PEREIRA

Recorrida:

BANCO CETELÉM S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO.
DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendido com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 60,60 com a rubrica BANCO CETELEM. Aduz que desconhece os descontos, eis que teria quitado integralmente os empréstimos, razão pela qual busca a declaração de inexistência dos débitos, a restituição de valores, além de danos morais.

3.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos saques realizados mediante a contratação do serviço de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado contratado pela consumidora, apresentando ainda os contratos no 97-823044565/17 e 97-823044258/17, assinados pela parte, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Analisando os contracheques da Recorrente, tem-se que houve desconto de valores referentes ao mínimo das faturas do cartão de crédito contratado, cabendo à Recorrente comprovar o pagamento dos valores remanescentes das mesmas (art. 373, I, do NCPC), o que não ocorreu na hipótese.

5.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

6.

Reconhecida a existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023